Tribunal: TJMT
Processo: 0000899-06.2000.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0000899-06.2000.811.0005
Recorrente: BAYER S/A
Recorrida: CRISTIANE BREDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 86911991) interposto por BAYER S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação, com a seguinte ementa (id. 85101958):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA APELANTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DA EXECUTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O feito tramitou por longos 19 (dezenove) anos sem que a parte exequente promovesse a citação da parte executada, de maneira que resta configurada a ocorrência da prescrição, uma vez que não pode o credor perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar o princípio constitucional da razoável duração do processo. (RAC n° 0000899-06.2000.8.11.0005, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 28/04/2021)”.
Opostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 88594988.
A recorrente sustenta em suas razões, violação:
(i) ao art. 1.022, I do CPC ao argumento de contradição no acórdão, já que no caso dos autos não houve qualquer desídia por parte da recorrente;
(ii) ao art. 921, III do CPC, ao fundamento de que foi pleiteado a suspensão processual com base em entendimento do STJ, no sentido de que a desídia só se caracteriza após a intimação o pessoal, seguido-se a inércia, não sendo essa a hipótese dos autos; e
(iii) ao art. 85, § 1°, do CPC, ao argumento de que ainda que operada a prescrição intercorrente, não se poderia imputar o ônus sucumbencial e honorários à recorrente.
Recurso tempestivo (id. 91300995).
Devidamente preparado (id. 91258966).
Contrarrazões pelo não seguimento (id. 94497514).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 1.022, I, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, I, do CPC, a recorrente alega existência de contradição no acórdão, já que no caso dos autos não houve qualquer desídia por parte da recorrente.
Entretanto, do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“Extrai-se dos autos que esta demanda executiva foi ajuizada, em 17/07/2000 (...).
[...]
(...) observa-se do caderno processual que a exequente/apelante não conseguiu promover a citação da parte executada/apelada, até que esta última compareceu espontaneamente aos autos em 09/04/2019 (ID 79615030 - Pág. 107 – fls. 370).
Destaca-se que, na hipótese, a demora na citação, não se deu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, de maneira que se justifica o acolhimento da arguição de prescrição.
Em outras palavras, proposta a ação de execução dentro do prazo legal, e exaurido o termo legal para a citação (art. 219 do CPC), o prazo prescricional continua a fluir normalmente, até que se efetive a citação.
Desse modo, não havendo a citação dentro do prazo legal, tem-se que houve a prescrição dos créditos representados pelas duplicatas, o que fulmina a pretensão executória.
Com efeito, a citação se alongou a ponto de atingir o prazo prescricional, circunstância que ocorreu não por culpa do Judiciário”. (grifei).
Ademais, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do Prequestionamento (Súmula 282/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi debatida pelo acórdão.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
Conquanto opostos embargos de declaração, afere-se que estes limitaram-se aos honorários, de maneira que a questão do art. 921, III do CPC (suspensão do processo executivo) sequer restou debatida pelo órgão fracionário deste Sodalício.
Em razão disso, o recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada violação ao art. 921, III do CPC, por lhe faltar o requisito do prequestionamento.
Assim, à míngua de manifestação do Tribunal, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282/STF (também aplicáveis a esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 921 DO CPC/2015 E ART. 40 DA LEI 6.830/1980. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO AUTOMÁTICO. PROVIMENTO CONJUNTO 301/2015 DA CORREGEDORIA-GERAL DE. JUSTIÇA DO TJ/MG. 1. Não se conhece de Recurso Especial quanto à matéria que não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, art. 921 do CPC/2015 e art. 40 da Lei 6.830/1980, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. Assim, ante a ausência de prequestionamento, é inviável o conhecimento do recurso nesse ponto. Aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF. (...) 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1743149/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 12/06/2018, DJe 26/11/2018)” (grifei).
Diante desse quadro, quanto a alegada violação ao art. 921, III, do CPC, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ, também aplicável nas hipóteses de interposição pelo fundamente da alínea “a” do permissivo constitucional, preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas razões recursais alega-se a violação ao art. 85, § 1°, do CPC, ao argumento de que ainda que operada a prescrição intercorrente, não se poderia imputar o ônus sucumbencial e honorários à recorrente. Com efeito, ao julgar os aclaratórios, o órgão fracionário deste Sodalício assim se manifestou:
“Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, não se trata de prescrição intercorrente, mas prescrição dos créditos representados pelas duplicatas, em decorrência da não citação dentro do prazo legal.
Aliás, o voto combatido ainda destacou que, a citação da executada/apelada dentro do prazo legal, o que era imprescindível para a validade do processo, a teor do que dispunham os artigos 214 e 219, §§ 2o e 3o, ambos do CPC/73 (legislação vigente à época do ajuizamento da ação), de maneira que, não requerendo a exequente/recorrente a citação por edital (providência de sua iniciativa), a extinção já deveria ter sido declarada há muito tempo, uma vez que os prazos estipulados no art. 219 do CPC/73, para que se efetivasse a citação, já haviam sido ultrapassados.
Sem a instauração da relação processual, não há pressuposto para regular desenvolvimento do processo, o que ensejava a aplicação do disposto no art. 267, IV, do CPC/73 (legislação vigente à época do ajuizamento da ação).
Logo, é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, porque, no caso, foi ela quem deu causa à extinção da ação”. (grifei).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ. Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA, DE PLANO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EXTREMO, A FIM DE FIXAR A VERBA HONORÁRIA. INSURGÊNCIA DO EXCEPTO. (...) 2. "Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando, em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade, for extinta integral ou até parcialmente a dívida objeto da execução." (REsp 1390202/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 49.913/GO, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)” (grifei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos art. 85, § 1°, do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça